Tribunal: TJSP
Processo: 2114268-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para autorizar a imissão da autora na posse do imóvel. Posse velha. No local do móvel há um prédio cuja construção não parece ser recente, onde funciona um supermercado, a despeito das alegações da autora de que sempre fiscalizou o imóvel. Falta de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para autorizar a imissão da autora na posse do imóvel. Posse velha. No local do móvel há um prédio cuja construção não parece ser recente, onde funciona um supermercado, a despeito das alegações da autora de que sempre fiscalizou o imóvel. Falta de elementos probatórios a respeito da natureza da posse. A instauração do contraditório em Primeiro Grau mostra-se imprescindível. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 36079).